Tribunal: STF
Processo: HC 202867
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM BASE EM INFRAÇÕES GRAVES COMETIDAS PELO SENTENCIADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL E ASPECTOS NEGATIVOS RELEVANTES DO PARECER PSICOLÓGICO. FALTA DE PROGNÓSTICO SEGURO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM SEDE EXECUTÓRIA. INSUFICIENTE, POR SI SÓ, O ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. No caso dos autos, a progressão ao regime semiaberto foi indeferida em razão do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 122 da LEP, baseando-se no histórico criminal, faltas graves e em aspectos negativos relevantes constantes do relatório psicológico, o que impossibilita um prognóstico suficientemente seguro de que o agravante vem assimilando a terapêutica prisional e está apto a cumprir a pena em regime mais brando.
    2. Conforme já decidiu esta Corte: ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
    3. Reitero, outrossim, as importantes observações desfavoráveis contidas no parecer psicológico, à fl 863 e-STJ, com destaque para o fato de que o sentenciado não admite, tampouco faz reflexões, sobre o crime. Efetivamente, o reeducando, no momento da realização da prova técnica, manteve contato defensivo, distanciado, não apresentando critica elaborada sobre os delitos cometidos, na medida em que recusou-se a repensar suas atitudes.
    4. Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
    5. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares. Com efeito, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.
    6. ‘[...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...]’ (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019).
    7. Agravo regimental não provido.”
    (HC 639.850-AgRg/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão da progressão ao regime semiaberto. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator